Tribunal: TCU
Processo: 002.215/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5000/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.215/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Helga Clara Chiminelli (XXX.001.259-XX); Marisa de Oliveira Balsini (XXX.180.919-XX); Marta Neckel Menezes (XXX.908.079-XX); Neusa Fabris da Luz (XXX.850.129-XX); Pedrinha Cardoso Branco (XXX.016.939-XX); Sandra Helena Silva (XXX.079.888-XX); Sandra Hosang (XXX.844.579-XX); Theomaris Pinto Richter (XXX.108.109-XX); Valda Gervasi (XXX.404.159-XX); Willi Muller (XXX.804.249-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC - TRT12/SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.